Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-77.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO PROTOCOLADO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. PRELIMINAR DE ERRO GROSSEIRO REJEITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VIABILIDADE DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CONTRATO DE PARCERIA. INADIMPLEMENTO PELO PARCEIRO FOMENTADOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inadmitir a apelação equivocadamente distribuída diretamente na segunda instância, mas no prazo recursal, ensejaria excesso de formalismo incompatível com o direito instrumental contemporâneo e afrontaria aos princípios da cooperação, da celeridade e da economia processual (Acórdão 1395567, 07067382720198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022)
2. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
3. A apresentação de contestação por negativa geral pela Curadoria Especial (CPC, art. 341, parágrafo único), a quem não é imposto o ônus da impugnação específica, não afasta a obrigação de que seja apresentada, pela Curadoria, toda a matéria de defesa, conforme previsto no art. 336 do CPC.
4. O réu, citado por edital, que ingressa posteriormente nos autos, recebe o processo no estado em que se encontra, não lhe sendo possível deduzir, em apelação, matérias que não submeteu à apreciação do Juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. O contrato livremente pactuado entre as partes deve ser integralmente cumprido, consoante o princípio pacta sunt servanda, salvo se houvesse demonstração de abusividade, o que não é a hipótese dos autos.
6. Inadimplida pelo réu sua obrigação contratual, de comprovar a viabilidade de empreendimento imobiliário, e não sendo possível a execução da garantia, tem o autor direito à restituição do valor pago para a realização dos estudos pelo réu, conforme previsto no contrato.
7. Apelação conhecida e não provida.